Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021108-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES RONDON - CPF: 138.896.051-68 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021108-64.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES RONDON

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150/STJ. REJEIÇÃO. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 16.964,49, em razão de diferenças apuradas em conta vinculada ao PASEP, decorrentes de alegada má gestão e ausência de comprovação do destino de valores, tendo a instituição suscitado preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) estabelecer se restou comprovada falha na prestação do serviço apta a gerar diferença de valores na conta do autor; (iii) determinar se a prova pericial produzida é suficiente para fundamentar a condenação e se o réu se desincumbiu do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, impondo-se a rejeição da preliminar.

A controvérsia versa sobre a prestação de serviço bancário relacionada à administração da conta individual, o que atrai a responsabilidade direta da instituição financeira.

A prova pericial contábil judicial, produzida sob contraditório, revela divergência na evolução do saldo da conta, evidenciando inconsistências e diferença de valores em prejuízo do autor.

O laudo pericial mostra-se técnico, claro e coerente, tendo observado as regras aplicáveis ao PASEP, razão pela qual constitui elemento probatório suficiente para embasar a condenação.

A instituição financeira não demonstra a regularidade dos lançamentos nem comprova o destino dos valores debitados, limitando-se a reproduzir documentos insuficientes para infirmar a prova técnica.

O parecer do assistente técnico não afasta as conclusões do perito judicial, ausente demonstração de erro técnico relevante.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbe.

Configurada a falha na prestação do serviço e a divergência de valores na conta vinculada, impõe-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva decorre da imputação de falha na prestação de serviço bancário. 3. A prova pericial contábil judicial, quando técnica e coerente, prevalece sobre alegações genéricas e parecer unilateral. 4. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade dos lançamentos e o destino dos valores debitados. 5. A ausência de comprovação de movimentações financeiras configura falha na prestação do serviço e enseja dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (recursos repetitivos); TJMT, Apelação n. 1001503-35.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021108-64.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES RONDON

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1021108-64.2020.8.11.0041
ajuizada por
FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES RONDON
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 16.964,49 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.o do CPC.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

Alega que o laudo pericial judicial não observou os parâmetros técnicos exigidos para a correta apuração dos valores vinculados ao PASEP, deixando de considerar as diretrizes estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que comprometeria a sua validade probatória.

Afirma que o parecer elaborado por seu assistente técnico demonstra a regularidade dos cálculos realizados pela instituição financeira, evidenciando que os valores creditados ao recorrido estão em consonância com os índices legalmente previstos.

Aduz que não houve qualquer falha na gestão das contas vinculadas ao PASEP, porquanto o Banco do Brasil atua como mero administrador operacional, incumbido apenas de aplicar os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Defende que é juridicamente inviável a aplicação de índices de correção monetária e taxas de juros diversos daqueles previstos na legislação específica, especialmente a Lei Complementar no 26/1975, sendo indevida a utilização de INPC e juros mensais de 1%, conforme fixado na sentença.

Assevera que a jurisprudência pátria, inclusive à luz do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a responsabilidade do Banco do Brasil restringe-se à gestão das contas, não lhe competindo a definição dos critérios de atualização monetária.

Postula que o feito seja suspenso, em razão da afetação de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.162.222/PE), no qual se discute a distribuição do ônus da prova acerca dos lançamentos realizados nas contas do PASEP.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, seja o feito extinto sem resolução do mérito, ao argumento de ilegitimidade passiva.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 27132365.

Em contrarrazões (id. 270366073), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção do édito sentencial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colenda Câmara:

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco Apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve falha na gestão da conta vinculada ao PASEP do autor, a ensejar diferença de valores e, por conseguinte, dano material indenizável.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão autoral está amparada não apenas em documentos unilaterais, mas, sobretudo, em prova pericial contábil regularmente produzida sob o crivo do contraditório, a qual foi expressamente homologada pelo Juízo de origem por reputá-la clara, objetiva e suficiente à elucidação da controvérsia.

Referido laudo, elaborado por
expert
nomeado pelo Juízo, analisou detidamente os extratos e microfilmagens da conta PASEP, concluindo pela existência de diferenças no saldo da conta individual do autor, o que evidencia a ocorrência de inconsistências na evolução dos valores.

A propósito, se mostra pertinente a transcrição de trecho da sentença recorrida, que bem enfrentou a matéria e se amolda ao conjunto probatório dos autos:

"

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco Requerido, que não comprovou o destino dos valores existentes na conta individual do PASEP da parte Autora, patente o dever de indenizar da instituição bancária, sendo necessária a determinação de restituição de valores, conforme descrito na inicial.

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 174239029), complementação laudo (Id. 178700263), possui a seguinte conclusão:

“Assim, a Perícia elaborou cálculos para apurar DIFERENÇAS do saldo na conta individual do PASEP a partir do saldo positivo em 06/1988, APLICANDO AS MESMAS REGRAS DE ATUALIZAÇÃO DO PASEP, ficou demonstrado, o valor na presente demanda, importa no montante R$ 226,81(duzentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), na data referência 04/05/2016 (SAQUE e Zeramento da conta do participante, extrato disponível), considerando todos os valores debitados/saques realizados na conta do participante, conforme quesitado pelo Autor. APÊNDICE I. Da mesma forma, foi elaborado cálculos demonstrando o valor a receber pelo autor (conforme perquerido), partindo do saldo positivo em 06/1988 no valor histórico de Cz$ 67.488,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito cruzados), aplicando juros e correção monetária (INPC + 1% a/m), no importe final de R$ 16.964,49 (Dezesseis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme perquerido pelo Autor, sem efetuar os descontos. APÊNDICE II.”

Extrai-se do laudo técnico contábil (Id. 174239029), complementação laudo (Id. 178700263), que foram corretamente observadas as regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador concluído que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de
R$ 16.964,49 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, valor este que deverá ser ressarcido pela parte Requerida.”

De outro vértice, embora a instituição financeira apelante sustente a regularidade dos lançamentos e a observância dos índices legais, se verifica que
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Isso porque o banco se limitou a reiterar documentos já constantes dos autos, notadamente extratos e microfilmagens, sem demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade dos lançamentos ou a inexistência de saques indevidos.

Ao contrário, a prova técnica produzida revela a existência de movimentações de saída de valores sem a devida comprovação de destino, circunstância que fragiliza a tese defensiva e corrobora a alegação de má gestão da conta vinculada.

Ressalto, ainda, que o parecer do assistente técnico do banco não possui força suficiente para afastar as conclusões do laudo judicial, sobretudo quando não evidenciado erro técnico relevante.

Assim, demonstrada a existência de divergência nos valores da conta individual do PASEP, cabia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiu.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – SOBRESTAMENTO PELO IRDR No 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA JUDICIAL – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Apelo desprovido.

(N.U 1001503-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)”

Diante desse cenário, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que já foi fixada na origem no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026